Tribunal: TJSP
Processo: 1044731-92.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Improcedência de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Apelação da autora – Juntada de faturas e áudio referentes aos débitos apontados ao órgão de proteção ao crédito, sem impugnação da autora - Prova documental da relação contratual entre as partes e da existência de faturas pendentes de pagamento – Regularidade na cobrança –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Improcedência de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória – Apelação da autora – Juntada de faturas e áudio referentes aos débitos apontados ao órgão de proteção ao crédito, sem impugnação da autora - Prova documental da relação contratual entre as partes e da existência de faturas pendentes de pagamento – Regularidade na cobrança – Má-fé da autora em negar, na petição inicial, a evidência da contratação e da dívida pendente - Manutenção da sentença e da penalidade processual, com redução do valor arbitrado – Recurso improvido.